Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-71.2018.8.05.0242
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001138-71.2018.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE

Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: DANIELMA DA SILVA BEZERRA BRASILEIRO

Advogado(s):ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. RETORNO DE LICENÇA PARA MESTRADO. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA ZONA RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 48 DA LEI MUNICIPAL Nº 13/98. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO. NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por
professora municipal concursada
contra ato do
Prefeito de Caldeirão Grande
e da
Diretora de Unidade Escolar
que determinaram sua remoção para unidade em zona rural após retorno de licença para qualificação profissional.

2. A impetrante, lotada há 16 anos na sede (Centro de Educação Municipal Alaide Santana), afastou-se por dois anos para cursar
Mestrado em Educação e Diversidade
na UNEB, conforme
Portaria nº 03/2015
.

3. Ao reassumir o cargo em novembro de 2017, foi removida via
Ofício nº 02/2018
, sem a indicação de motivação idônea, enquanto sua vaga originária era ocupada por professores contratados temporariamente.

4. Sentença de primeiro grau que
concedeu a segurança
para assegurar a lotação na unidade de origem.

5. Apelação municipal arguindo preliminar de perda de objeto em face de exoneração superveniente e, no mérito, a discricionariedade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

6. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a anulação judicial de exoneração superveniente mantém o interesse processual no mandado de segurança; (ii) definir se o servidor do magistério possui direito subjetivo ao retorno à vaga na unidade de origem após licença para aperfeiçoamento, nos termos da lei local; (iii) avaliar a validade de ato de remoção desprovido de motivação específica e eivado de indícios de desvio de finalidade.

III. Razões de decidir

7. Preliminar de perda de objeto rejeitada, eis que a exoneração da servidora (Decreto nº 017/2022) foi
anulada integralmente
por sentença judicial com efeitos retroativos (processo nº 8000846-42.2025.8.05.0242), restabelecendo o vínculo funcional de forma ininterrupta.

8. O
a
rt. 48 da Lei Municipal nº 13/98
(Estatuto do Magistério) prevê garantia expressa de retorno à unidade de origem para o servidor afastado para aprimoramento profissional, configurando ato vinculado que afasta a discricionariedade administrativa no momento do reingresso.

9. A remoção de servidor público exige motivação clara, contemporânea e verídica, sendo insuficiente a alegação genérica de "reorganização da rede" baseada em norma abstrata.

10. O preenchimento da vaga originária por profissionais contratados sem concurso público, contemporaneamente à remoção da servidora efetiva e qualificada (mestre), evidencia o
desvio de finalidade
e violação aos princípios da eficiência e moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

11.
Apelação desprovida
. Sentença confirmada em
reexame necessário
.

12.
Tese de julgamento
: "1. O servidor integrante do magistério municipal que se afasta para aperfeiçoamento profissional detém direito subjetivo ao retorno à vaga na unidade de origem, nos termos da Lei Municipal nº 13/98. 2. O ato de remoção ex officio é nulo quando desprovido de motivação específica ou quando caracterizado o desvio de finalidade pela ocupação da vaga originária por profissionais detentores de vínculo precário em detrimento de servidor concursado."

Dispositivos legais:
Constituição Federal
, Art. 37,
caput
;
Lei nº 12.016/2009
, Art. 14, § 1º;
Lei Municipal nº 13/98 de Caldeirão Grande
, Art. 48.

Jurisprudência:
STJ
, AgInt no RMS 61.842/SE;
TJBA
, Apelação nº 8001862-07.2020.8.05.0242.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da presente
Apelação nº 8001138-71.2018.8.05.0242,
oriunda da Comarca de Saúde, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
C
A
L
DEIRÃO GRANDE
e Apelada
D
ANIELMA DA SILVA BEZERRA BRASILEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, confirmando-se a Sentença, inclusive, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,.

11